Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldadas no restante da prova, em especial a confissão parcial do apelante, comprovam a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

2. Remansosa jurisprudência tem concluído que, nos delitos e nas contravenções cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pelos demais elementos probatórios

3. O aumento utilizado pelo juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena foi a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima cominada ao réu, o que se mostra correto e não merece reparos, eis que esta é a fração usualmente encontrada na jurisprudência deste TJDFT.

4. Se no depoimento extrajudicial do apelante, ele confessou que agrediu a vítima no pescoço, tal narrativa deve ser utilizada em seu favor no momento da dosimetria da pena.

6. Se a sentença tão somente afirmou estar presente no caso concreto a ocorrência da circunstância agravante do motivo torpe e o incremento da pena careceu de fundamentação idônea, uma vez que não se observa nenhuma menção a fatos ou conduta do apelante que justificassem a exasperação da pena por motivo torpe, ele deve ser afastado.

7. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal (crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), também deve ser afastada uma vez que que não restou demonstrado nos autos que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade de defesa, ao ser agredida pelo réu.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.